Tribunal: TJBA
Processo: 0521117-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0521117-11.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LEONARDO SANTOS ALVES DE SOUSA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. CORROBORAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS HARMÔNICAS COM O ACERVO PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. INVIABILIDADE. AGENTES QUE SE PASSARAM POR PASSAGEIROS COMUNS PARA OCULTAR A INTENÇÃO CRIMINOSA E SURPREENDER A VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO PRATICADO NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS E NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 61, II, “c”, ambos do Código Penal, às penas de 05 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa. II. Questões em discussão 2. Verificar a suficiência das provas para sustentar a condenação. 3. Analisar a possibilidade de afastamento da agravante da dissimulação. 4. Examinar a legalidade da exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime. 5. Avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso. III. Razões de decidir 6. A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente demonstradas pelo conjunto probatório produzido nos autos, composto pelas declarações firmes e coerentes da vítima, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e pela recuperação do bem subtraído, bem como pelas confissões extrajudiciais dos acusados. 7. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório. 8. Configura-se a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal quando os agentes se apresentam como passageiros comuns para ocultar sua real intenção criminosa, reduzindo a vigilância da vítima e facilitando a execução do delito, circunstância que extrapola os elementos ordinários do tipo penal do roubo. 9. Mostra-se idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o roubo é praticado no interior de transporte público coletivo, ambiente que potencializa a vulnerabilidade da vítima, dificulta sua fuga e aumenta a sensação de insegurança dos usuários. 10. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo no art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, diante da existência de circunstância judicial desfavorável e das peculiaridades concretas da ação criminosa, não havendo afronta aos entendimentos consolidados nas Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A prática de roubo em transporte público coletivo, mediante atuação coordenada de agentes que se fazem passar por passageiros comuns para surpreender a vítima, autoriza o reconhecimento da agravante da dissimulação, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e legitima a manutenção do regime inicial fechado quando devidamente fundamentado em elementos concretos do caso. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0521117-11.2019.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Apelantes CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FREITAS JÚNIOR e LEONARDO SANTOS ALVES DE SOUSA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos. Salvador, .